Tribunal: CARF
Processo: 11080.011590/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.011590/2008-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
PEDRO MARIO PEZZI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.548,51 para
saldo de imposto a pagar de R$12.280,04.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de previdência
privada e de despesas médicas e com instrução, por falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011590/2008-35
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011590/2008-35

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/9/2008, às fls. 2/34 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das deduções declaradas, ressaltando que atendera ao termo de intimação fiscal.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 47/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE.
Cabível a dedução por dependente, comprovada com documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS MÉDICAS
Cabível a dedução parcial de despesas médicas comprovadas com documentos hábeis e
idôneos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Admissível a dedução de despesas com instrução comprovada com documentos hábeis e
idôneos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Cabível a dedução de contribuição à previdência privada comprovada com documento
hábil e idôneo.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente as
deduções com dependentes, de previdência privada e de despesas com instrução e parcialmente
as despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/2/2011 (fl. 68), o contribuinte, em
16/3/2011 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/62, alegando, em apertado resumo,
que:
- o recibo emitido pela profissional Rute Maltz preencheria todas as exigências
legais, não se justificando a manutenção da glosa.
- havendo dúvida acerca da despesa, caberia ao Fisco diligenciar para comprovar a
realização dos serviços.
- a profissional teria ofertado os valores recebidos à tributação.
- estaria juntando ao seu recurso nova declaração fornecida pela profissional
atestando a prestação dos serviços e a composição dos valores, referente a todo o ano de 2006.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa médica informada coma profissional Rute Stein, no
valor de R$29.410,00.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011590/2008-35

Em sua impugnação, o contribuinte apresentou recibo de fl.18, o qual não foi
considerado hábil pelo colegiado de primeira instância, conforme trecho da decisão a seguir
reproduzido:
... Acrescente-se, ainda, que foi desconsiderado o “Recibo” emitido por Rute
Stein Maltz, CPF n° 001.465.520-91, no valor de R$ 29.410,00 - doc. fl. 13,
tendo em vista que as informações foram insuficientes como elemento de prova
dos específicos serviços prestados, pois sem as devidas discriminações que
justificassem o elevado montante pleiteado. Mantida, portanto, parcialmente a
glosa no valor de RS 29.410,00, nos termos dos arts. 73 e 80 do RIR/99.
Em seu recurso, o recorrente defende a validade do documento e indica a juntada
de nova declaração emitida pela profissional (fl.61).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O documento comprobatório atende aos requisitos legais (fl.61) e, portanto, o
contribuinte faz jus a deduzir a despesa correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital